Tribunal: TJSP
Processo: 2109357-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação a fim de identificar quem reside no imóvel e a que título, para fins de penhora – Insurgência do exequente – Cabimento – Diligência de difícil realização pelo exequente – Execução que se realiza em prol do credor –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação a fim de identificar quem reside no imóvel e a que título, para fins de penhora – Insurgência do exequente – Cabimento – Diligência de difícil realização pelo exequente – Execução que se realiza em prol do credor – Imóvel sobre o qual incide usufruto vitalício - Pretensão de interesse do próprio devedor pois poderá evitar a constrição de bem imóvel eventualmente protegido pela impenhorabilidade, além de possíveis embargos de terceiro – Decisão reformada.

Recurso provido.